Tribunal: STF
Processo: Rcl 63734
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Vinicius Bruno de Carvalho formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 395 e da ADPF 444, ambas de relatoria do ministro Gilmar Mendes.



    Sustenta a ilicitude da confissão extrajudicial realizada em depoimento informal e das provas dela decorrentes.



    O ministro Presidente do Supremo, ao apreciar o alegado equívoco na distribuição, decidiu que “não é caso de redistribuição”, em despacho assim fundamentado (eDoc 30):



    4. Não é caso de redistribuição. 



    5. Conforme indicado na informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a presente reclamação tem por alvo o mesmo procedimento criminal que foi objeto do HC 226.717, da relatoria do Min. Nunes Marques. 



    6. Nesse contexto, embora o Min. Nunes Marques não tenha conhecido do HC 226.717, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 69, caput, do RISTF, combinada com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo: 



    RISTF: “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)” 



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. 



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Nunes Marques.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2250426-95.2023.8.26.0000) revela que a decisão reclamada transitou em julgado em 27/11/2023, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento desta reclamação.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado no Enunciado n. 734 da Súmula, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Para além disso, o Supremo, ao apreciar a ADPF 395, ressaltou “a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do Código de Processo Penal, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus ‘para interrogatório’, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    Por outro lado, no julgamento da ADPF 444, a Corte assentou a incompatibilidade, com a Carta da República, da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato. Consignou, ainda, não recepcionada a expressão “para o interrogatório” constante do art. 260 do Código de Processo Civil.



    A análise da petição inicial e do ato reclamado (eDoc 2, fls. 23-30) evidenciam a ausência qualquer menção à eventual ocorrência de condução coercitiva do reclamante para realização de interrogatório.



    Ademais, o Supremo possui entendimento a evidenciar que a alegação de vício em depoimento informal não possui relação de pertinência temática com a invocação, como paradigmas, da ADPF 395 e da ADPF 444. Ilustram essa óptica a Rcl 55.136 AgR, ministro Dias Toffoli; a Rcl 57.261 AgR, ministro Luiz Fux; a Rcl 42.334 AgR, ministra Cármen Lúcia; e a Rcl 47.566 AgR, de minha Relatoria.



    Falta à espécie aderência estrita entre o ato atacado e o decidido nas ADPFs 395 e 444, de modo que se torna inviável o manejo da ação reclamatória. Nessa linha, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 22.051 AgR, ministro Teori Zavascki) 



    É firme a orientação do Supremo a desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. A decisão apontada como reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de São Paulo.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente